Tribunal: STF
Processo: ARE 1145874
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do acervo fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.